Tribunal: TJMT
Processo: 1016498-48.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016498-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[W. N. F. D. M. - CPF: 112.384.671-56 (APELADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MARIA CREONICE FERNANDES CUNHA GONCALVES MORAES - CPF: 020.052.651-01 (APELADO), REDE SERVE MAIS- IGUAÇU MORADA DO OURO (APELANTE), ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - CPF: 781.144.381-34 (ADVOGADO), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), MARIA CREONICE FERNANDES CUNHA GONCALVES MORAES - CPF: 020.052.651-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM INDEVIDA DE MENOR EM SUPERMERCADO. ACUSAÇÃO INJUSTA DE FURTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou supermercado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, em razão de abordagem indevida de menor acusado de furto de uma caixa de chocolates, quando, na verdade, o produto havia sido ganho em uma gincana escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem dos funcionários do supermercado configura ato ilícito; (
ii
) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é proporcional ao dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A acusação indevida de furto, realizada publicamente e de forma constrangedora, configura dano moral "
in
re

ipsa
", prescindindo de prova do abalo psicológico.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando tanto o caráter compensatório quanto o punitivo.

No caso concreto, a quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional
, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e adequar a indenização à extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A acusação pública indevida de furto, especialmente envolvendo menor, caracteriza dano moral passível de indenização.
2
. O valor da indenização deve ser reduzido quando desproporcional à extensão do dano
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 944, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, Apelação 0029746-16.2014.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; TJ/MT, Apelação 0030220-28.2005.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação interposto p
or
Rede Serve Mais – Iguaçu Morada do Ouro
contra a sentença
(Id. 238603173 – fls. 1/5)
proferida
em
ação de indenização por danos morais

proposta
por W. N. F. D. M., menor representado por sua genitora

Maria
Creonice
Rodrigues Fernandes Moraes
,
que julgou procedente o pedido
de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a
acusação indevida de furto nas dependências do supermercado apelante.

Em suas razões recursais (Id. 238603175 – fls. 1/6), o apelante a
ssevera ser inexistente o
ato ilícito, uma vez que os funcionários agiram dentro dos limites de suas atribuições ao fiscalizar a segurança do estabelecimento
, e não foi comprovado pelo apelado qualquer excesso dos funcion
ários.

Afirma que
não restou configurado o abalo psicológico capaz de justificar a indenização por danos
morais, além disso,
o valor fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais, ou, pela redução
do

valor
arbitrado a título de danos morais.

C
ontrarrazões

de
W. N. F. D. M

(Id.
238603178
)
,
pelo desprovimento do recurso.

O recurso
é
tempestivo,
e o preparo fo
i
devidamente
recolhido (Id.
239637186
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, se trata de
recurso de apelação interposto por
Rede Serve Mais – Iguaçu Morada do Ouro

em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulado
s
na
a
ção de indenização por danos
morais

ajuizada por
W
. N. F. D. M., menor representado por sua genitora

Maria
Creonice
Rodrigues Fernandes Moraes
,
condenando o apelante ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando
o dano moral sofrido pelo apelado em razão da
acusação indevida de furto nas dependências do supermercado.

No essencial, eis o teor da sentença ora analisada:

“[...]

No caso dos autos, de acordo com a prova coligada, os empregados do supermercado

Requerido, constrangeram e expuseram o menor, ora Autor, acusando-o de furto de uma caixa de bis.

Destaco que o Requerido possui maior capacidade de produzir provas, no entanto,

decidiu por quedar-se inerte quanto
a
produção de provas de feito, como, por exemplo, a juntada de vídeos

do episódio ocorrido.

[...]

No caso em tela, trata-se de menor que foi acusado de furto e foi exposto na saída de um

supermercado de grande circulação no bairro, perante várias pessoas, por algo que jamais praticou,
em

decorrência
da falta de preparo dos funcionários da Requerida para agir em situações análogas, ficando

claro, de forma objetiva, os danos sofridos.

Cumpre, ainda, destacar, que a indenização arbitrada deve, além de reparar os danos

causados na esfera íntima de cada um dos atingidos, buscar a inibição para que os que praticaram não mais o

façam.

Logo, tendo em vista a extensão do dano, a vergonha, bem como a humilhação

suportada pelo Autor, que jamais esquecerão tal evento traumático, tão somente em decorrência de suas

aparências física,
entendo
ser razoável o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um deles.

DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil

Brasileiro, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por W. N. F. D. M. representado

por MARIA CREONICE RODRIGUES FERNANDES MORAES, para CONDENAR
o Requerido

REDE
SERVE MAIS- IGUAÇU MORADA DO OURO ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a

título de dano moral, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a

partir do arbitramento.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos t
ermos do artigo 85,
§ 2o, do CPC
”
. (Id.
238603173 – fls.1/4
).

Os fatos narrados
na inicial
d
a ação
originária
remontam à abordagem
sofrida pelo menor, ora apelado, realizada pelos funcionários da apelante, rede de supermercados, em razão de um suposto furto de uma caixa de chocolates “Bis”,
alegando que
aquele
estava se retirando do estabelecimento sem realizar o pagamento do produto.

Conforme declaração da diretoria da Escola Estadual Djalma Ferreira de Souza, onde o apelado está matriculado no 7o Ano (Id. 238600694 – fls. 4),
na manhã do dia da
ocorrência,
ele
participou de uma gincana escolar em comemoração ao aniversário de Cuiabá, na qual ganhou uma caixa de chocolates “Bis”.

Após, conjuntamente a alguns colegas de classe, se dirigiu ao estabelecimento do apelante, Supermercado
Iguaçu Morada do Ouro
,
onde era servido um café da manhã degustação
. N
o momento da saída foi abordado por
3
(três)
funcionários que,
publicamente e
de forma constrangedora, o acusaram de furto da caixa de chocolates.

O apelado r
elatou que somente conseguiu resolver a situação quando o Diretor da
Escola Estadual Djalma Ferreira de Souza
e uma guarnição da Polícia Militar foram até o mercado e confirm
aram
o relato de que o produto era o prêmio ganhado p
or ele
na gincana da escola, e juntou aos autos o boletim de ocorrência com a narrativa dos fatos (Id. 238603154), imagens fotográficas (Id. 238600694 – fls. 1/3) e provas documentais (Id. 238600694 – fls. 4).

Por sua vez, o apelante contestou os fatos narrados pelo apelado com fundamento na ausência de abordagem excessiva por parte de seus funcionários, deixou de juntar as imagens das câmeras do estabelecimento que gravaram a ocorrência, e requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 238603171).

Pois bem.

É certo que
os danos morais, em casos de constrangimento público, como o que ocorreu
na hipótese
, prescindem de prova efetiva do sofrimento psicológico, sendo o dano presumido (
dano in
re

ipsa
). A simples conduta de acusar indevidamente o apelado de furto, sobretudo em local público e na presença de terceiros, já caracteriza situação vexatória, capaz de afetar a honra subjetiva e a dignidade do menor.

Neste sentido,
é a
jurisprudência d
este Tribunal:

“[...]
O constrangimento ilegal suportado pelo autor, que foi abordado pela Policia Rodoviária Federal para esclarecer a questão, restando comprovado pela própria ocorrência policial lavrada quando da chegada das partes à De
legacia de Policial e, em
sendo indevida
a acusação por parte de prepostos da ré de prática de furto de combustível, acarreta o dever de indenizar “in
re

ipsa
”, restando comprovada a falha no serviço da empresa ré, que expondo injustamente o autor à situação
humilhante e vexatória nos termos do art. 14 do CDC
; praticou ato ilícito que ensejou a ofensa à honra do apelante. Nos termos do art. 187 do Código Civil, comete ato ilícito, passível de reparação, o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Na indenização a título de dano moral necessário que se observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, caso em que se o valor estabelecido
apresenta-se
em descompasso com os aludidos preceitos, necessária sua redução, inclusive como forma de evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes
”
.
[...] (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação
0029746-16.2014.8.11.0041,
relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias,
D
je
20/06/2017
)

“[...]
Considerando que as acusações atingiram a honra, a dignidade, e
invadiram
a esfera íntima do apelado, a condenação não pode ser afastada. Há de ser prestigiado o julgamento proferido pela Magistrada singular, já que ela teve contato direto com as partes e testemunhas, além de expor seu convencimento de forma metódica e coerente.
A indenização resultante de dano moral, por ser in
re

ipsa
, não demanda a comprovação do reflexo patrimonial, que é de outra ordem
.

[...]” (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação
0030220-28.2005.8.11.0000,
relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
D
je
29/11/2005)
.

No caso
,
a narrativa fática está bem delineada, com elementos que demonstram o constrangimento sofrido pelo apelado, que, mesmo justificando que a caixa de chocolates foi obtida como prêmio em sua escola, foi acusado publicamente de furto por funcionários do estabelecimento comercial.

Assim, configurado está o ato ilícito, não havendo, por parte da apelante, a demonstração de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte apelada, conforme estabelece o art. 373, II, do C
ódigo de
P
rocesso Civil, não havendo razão para qualquer retoque na sentença neste ponto.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, entendo que, embora devida, a quantia fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela exacerbada diante das peculiaridades do caso concreto.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração tanto o caráter compensatório quanto o pedagógico da condenação, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.

Considerando o contexto dos autos, especialmente o fato de o dano ter ocorrido em um episódio isolado e não prolongado, e o porte do estabelecimento comercial, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais adequado para atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem que se descaracterize o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Não se trata aqui de minimizar o sofrimento experimentado pelo apelado, mas de adequar a indenização aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme estabelece o artigo 944
, parágrafo único,
do Código Civil, que dispõe que a indenização deve ser proporcional à extensão do dano.

“
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
eqüitativamente
, a indenização
”
.

Assim, diante das peculiaridades do caso,
penso que
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
é suficiente para atender aos objetivos compensatórios e punitivos da indenização, sem desproporcionalidade.

P
or todo o exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,

ao recurso
, tão somente para reduzir o montante arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024